Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. RETORNO DA OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia trazida no presente recurso reside em analisar se o descumprimento da condição de comparecimento bimestral imposta ao apenado em regime domiciliar pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena, quando não intimado pessoalmente sobre o retorno da necessidade do referido comparecimento pós-pandemia.
2. "O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023".
3. Vale dizer, ainda que a ausência de confirmação de presença não seja considerada falta grave/infração disciplinar, uma vez que não pode ser penalizado pela mora estatal, o período em que deixou de comparecer presencialmente em juízo não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido de pena.
4. Negou-se provimento ao agravo em execução.